Tribunal: TJBA
Processo: 8003706-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003706-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA AGRAVADO: PAULA VIEIRA BARRETO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA. ESTATUTO DO IDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária à instituição agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se instituição filantrópica faz jus à gratuidade judiciária com base no art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sem necessidade de comprovação de hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 51 do Estatuto do Idoso prevê gratuidade para instituições sem fins lucrativos que prestam serviços aos idosos, exigindo-se que a entidade seja voltada precipuamente ao atendimento de pessoas idosas. 4. A agravante não atua com exclusividade na assistência do público idoso, sendo instituição privada de educação superior que atende à comunidade em geral em seus programas docente-assistenciais. 5. A jurisprudência do STF e do STJ exige comprovação de insuficiência de recursos para concessão de gratuidade a pessoas jurídicas, independentemente de serem sem fins lucrativos. 6. A agravante não colacionou documentos para corroborar a ausência de condições para arcar com as custas e despesas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça para pessoas jurídicas requer comprovação de insuficiência de recursos. 2. O art. 51 do Estatuto do Idoso não se aplica a entidades que não comprovam prestar serviços exclusivamente a pessoas idosas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; Lei nº 10.741/2003, art. 51. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 481/STJ; STJ, AgRg no AREsp 642.623/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.10.2015; STJ, REsp 1.742.251/MG; STF, AgRg nos ED na Rcl 1.905-5/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 20.09.2002; STF, RE 204305, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 05.05.1998; STF, AI 637177 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 09.11.2010; STJ, EREsp 603137/MG, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, j. 02.08.2010; TJ-SP, AI 20034868520258260000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025; TJ-SP, AI 21818788120248260000, Rel. Des. Andrade Neto, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2024; TJ-ES, AI 50142874420248080000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-SP, AgInt 22137562420248260000, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024; TJ-PR, AI 00217820820248160000, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, 18ª Câmara Cível, j. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003706-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como apelada PAULA VIEIRA BARRETO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA